Tribunal: TJMT
Processo: 1005509-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005509-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANA GILDA AGUILLERA PRENZLER - CPF: 982.119.781-72 (AGRAVANTE), DEILTON DE OLIVEIRA - CPF: 387.877.091-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE– BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015 -
RECURSO PROVIDO
.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os valores abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária vinculada à conta poupança, são impenhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial n. 0003471-53.2005.8.11.0006, indeferiu pedido de desbloqueio de valores em conta bancária.

Os agravantes alegam que a primeira citação válida ocorreu em 26-10-2005 e, em 11-11-2009 foi determinada a suspensão do feito até 6-1-2010, o que se repetiu em 6-5-2014 e em 30-11-2017.

Dizem que, apesar disso, em 18-10-2021, ocorreu o bloqueio judicial de sua conta bancária no valor de R$ 735,28.

Aduzem que essa quantia é oriunda de um empréstimo que fizeram de um amigo com a finalidade pagar a conta de energia elétrica e o aluguel da sua residência, ou seja, a quantia bloqueada trata-se de valor recebido por liberalidade de terceiros, as quais eram destinadas ao sustento dos executados.

Acrescentam que o bloqueio ocorreu em “conta fácil”, na modalidade de poupança, portanto, impenhorável.

Argumentam que a conta também é utilizada para o recebimento de aposentadoria e pensão.

Tutela recursal parcialmente deferida, apenas para suspender a determinação de levantamento da quantia penhorada (id n. 122719486).

Contraminuta no id n. 125465196.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ingressou com a Ação de Execução do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. A10230674-5, firmado em 17-09-2001, cujo montante inicial perfazia R$ 37.353,69, com vencimento final para 12-09-2002.

Os agravantes arguem a ilegalidade da penhora dos R$ 735,28, visto que são provenientes de aposentadoria, e, por conseguinte, pugnam pelo desbloqueio.

O inciso X do art. 833 do CPC dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No caso, ao que consta, a constrição incidiu em conta-poupança vinculada à conta corrente (conta fácil), e a quantia bloqueada é inferior a quarenta salários mínimos (id. no 68070941 - Pág. 1).

Desse modo, deve ser observado o art. 833, inciso X, do CPC que estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos;

Logo, a declaração de impenhorabilidade é medida que se impõe, mesmo que a poupança esteja vinculada à conta corrente.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS.
CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE
. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
.3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.2. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar o imediato desbloqueio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022